Tribunal: STF
Processo: ARE 1250467
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE. BENS IMÓVEIS. FAMÍLIA IMPERIAL BRASILEIRA. PALÁCIO ISABEL. APELO EXTREMO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 5º, XXXV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Trata-se de processo em que se discute a posse do atual Palácio Guanabara, originalmente constituído bem dotal da Princesa D. Isabel, pela Lei nº 166/1840, sob a égide da Constituição Imperial de 1824, e posteriormente incorporado ao patrimônio nacional por meio do Decreto nº 447/1891 durante o regime republicano.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, manejam recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Isabel de Orleans e Bragança e outros (edoc. 09, fls. 06-37). 



    Sustentam violados os postulados do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais, ao argumento de que a Corte de origem teria se negado a explicitar os fundamentos jurídicos das decisões proferidas. Discorrem sobre a constituição dos bens dotais da Princesa Isabel e o posterior esbulho ante o confisco por ocasião da proclamação da República. 



    Apontam vícios no julgamento da ação possessória - acórdão recorrido - ajuizada ao fundamento de que na data do confisco detinham a posse mansa e pacífica do Palácio Guanabara havia mais de vinte e seis anos. Asseveram que, “no caso dos presentes autos, os autores, ora recorrentes, invocam a proteção possessória fundados, não na posse de direito que lhes resultaria da titularidade do domínio, mas na posse da coisa mansa e pacífica, sem dúvida ou contestação, de que eram detentores há vinte e seis (26) anos”.



    Afirmam recusa do Tribunal de origem em fundamentar a análise da espécie jurídica em julgamento. Requerem o provimento do extraordinário para julgar procedente a ação possessória proposta.



    Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Diante do juízo negativo de admissibilidade exarado na origem, subiram os autos a esta Suprema Corte diante do provimento do AI 764.855/RJ pelo Ministro Ricardo Lewandowski. Na mesma decisão, o relator determinou o retorno dos autos à Corte de origem para aguardar o julgamento do REsp 1.149.487/RJ – interposto concomitantemente ao presente recurso extraordinário –, pelo Superior Tribunal de Justiça (edoc. 46, fls. 01-2).



    Julgado o REsp 1.149.487/RJ, Isabel de Orleans e Bragança interpôs novo recurso extraordinário (edoc. 14, fls. 193-232), o qual, inadmitido na origem (edoc. 14, fl. 263), veio a esta Suprema Corte por força do agravo do art. 1.042 do CPC (edoc. 15, fl. 15). 



    Neste Supremo Tribunal, considerada a ausência de ofensa aos arts. 5º, I, XI, XXII, XXXVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, neguei seguimento ao apelo extremo (edoc. 50).



    Confirmada a decisão pela Primeira Turma (edoc. 64), certificado o trânsito em julgado e baixados os autos à origem (edoc. 67), retornaram a esta Suprema Corte para julgamento do recurso extraordinário manejado contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    A irresignação recursal envolve a atual sede do governo do Estado do Rio de Janeiro, o Palácio Guanabara, antigo Paço ou Palácio Isabel. Fora originariamente bem dotal da Princesa D. Isabel, instituído pela Lei nº 166/1840, que “Estabelece a Dotação de Sua Alteza Imperial, quando houver de realizar-se o seu Consorcio”, revigorada pela Lei nº 1.217/1864, ainda sob a égide da primeira Constituição do Brasil, a Imperial, de 1824, cujo Capítulo III era intitulado “Da Família Imperial, e sua Dotação”, reproduzido na fração de interesse:



    “Art. 112. Quando as Princezas houverem de casar, a Assembléa lhes assignará o seu Dote, e com a entrega delle cessarão os alimentos.



    (...)



    Art. 114. A Dotação, Alimentos, e Dotes, de que fallam os Artigos antecedentes, serão pagos pelo Thesouro Publico, entregues a um Mordomo, nomeado pelo Imperador, com quem se poderão tratar as Acções activas e passivas, concernentes aos interesses da Casa Imperial”. (destaquei)



    Da leitura do texto original da Carta Imperial deflui que a aquisição de dotação era feita às expensas do Tesouro.



    É consabido que a Proclamação da República, ocorrida em 15 de novembro de 1889, trouxe consigo o fim do Segundo Reinado como fruto de aspirações de rompimento com a tradição monárquica outrora instaurada. Em seguida, na década de 1890, houve um movimento de transição política, marcado por disputas entre republicanos e monarquistas, momento em que foi promulgada a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. Conforme lapidar magistério de Rui Barbosa, na sua Oração aos Moços, o Brasil “encetara uma era de aspirações jurídicas e revoluções incruentas. Em 1988 aboliu a propriedade servil. Em 1889 baniu a coroa, e organizou a república”. 



    Quanto aos dotes da Princesa D. Isabel, inicialmente foi editado o Decreto nº 1.050, de 21 de novembro de 1890, por meio do qual o Presidente Manoel Deodoro da Fonseca estabeleceu, no art. 1º, que “Ficam incorporadas ao dominio nacional as terras situadas nos Estados do Paraná e de Santa Catharina, concedidas, a titulo de dote, á Condessa d'Eu, ex-princeza imperial do Brazil”.



    Já sob a vigência da Carta Republicana, foi publicado, pelo Presidente, o Decreto nº 447, de 18 de julho de 1891, que abrange o Palácio Guanabara. Ao considerar que o dote anteriormente instituído em favor da Condessa d’Eu tinha por fundamento o regime imperial de então, que pressupunha a necessidade de auxiliar a Princesa a manter a representação e o decoro exigidos pela posição que ocupava no desenho institucional monárquico, premissa não mais subsistente durante o regime republicano, Deodoro da Fonseca determinou a incorporação do Palácio – e de outros bens – ao patrimônio nacional, nos termos do art. 1º do Decreto, in verbis: “Ficam incorporados aos proprios nacionaes todos os bens que constituiam o dote ou patrimonio concedido por actos do extincto rerimen à ex-princeza imperial D. Isabel, Condessa d'Eu; bem assim o immovel denominado - palacete Leopoldina - e sito à rua Duque de Saxe”. 



    Forte no Decreto nº 447, de 18 de julho de 1891, a Corte de origem negou provimento às apelações interpostas da sentença que julgou improcedente a ação possessória ajuizada para garantir o alegado direito à posse do Palácio Isabel, hoje Palácio Guanabara, ao fundamento de que o imóvel foi “definitivamente incorporado aos próprios nacionais, conforme o Decreto citado, que goza da presunção da legalidade, ínsita a todo ato administrativo, permanecendo até hoje intocado”. O acórdão está assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL - AÇÃO POSSESSÓRIA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – PALÁCIO GUANABARA É BEM PRÓPRIO NACIONAL - LEI 166 DE 29.09.1840 - DECRETO N° 447, DE 18.07.91 Ordem de julgamento das ações possessória e reivindicatória obedece ao art. 923, do CPC, que afirma que ‘na pendência do processo possessório é defeso, assim ao autor como réu, intentar ação de reconhecimento do domínio’. A possessória foi proposta em 1895, ao passo que a reivindicatória só foi ajuizada em 1955. Enquanto não fosse aquela julgada, não seria possível a abertura desta. Preliminar de prescrição não conhecida. Imóvel em causa, Palácio Isabel, hoje Palácio Guanabara, foi adquirido especificamente para habitação de Suas altezas Imperial e Real, fundando-se um patrimônio em terras pertencentes à Nação (art. 8° do Contrato de Casamento da Princesa Isabel e Castão de Orléans, Conde e Condessa d'Eu). Este bem, entre outros, conforme cita o Contrato de Matrimônio e a Lei n° 166 de 29.09.1884, é próprio nacional e por conseguinte, os consortes só tinham direito de habitação, que cessou com a queda da Monarquia. Título de propriedade da União sobre o Palácio Guanabara é a escritura de aquisição do imóvel que tinha finalidade justificativa na habitação dos consortes, e foi feita em cumprimento de determinações e nos termos dos contratos de matrimônio e das Leis 166 de 29.09.1840 e 1217 de 07.07.1864. Ademais na forma da documentação acima referida, em 18.07.91, foi baixado o Decreto n° 447 de 18.07.91, que incorporou aos próprios nacionais todos os bens que constituíram o dote ou patrimônio do casal, em concessão do extinto regime. Em consequência, o Palácio Guanabara, sede hoje do governo do Estado do Rio de Janeiro, ficou definitivamente incorporado aos próprios nacionais, conforme o Decreto citado, que goza da presunção da legalidade, ínsita a todo ato administrativo, permanecendo até hoje intocado. Apelações às quais se nega provimento.” 



    Os declaratórios foram parcialmente providos para sanar omissão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA CONCOMITANTE À REIVINDICATÓRIA – APLICABILIDADE DO ART. 923 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA – ERRO MATERIAL QUE NÃO INFLUENCIA O JULGAMENTO – AQUISIÇÃO DE ÁREAS COM RECURSOS PRÓPRIOS – NÃO COMPROVAÇÃO. I – Em face ao princípio da imediata aplicação das leis processuais, escorreito o entendimento de incidência do art. 923, do CPC, em que pese o ajuizamento das ações possessória e reivindicatória ter ocorrido anteriormente à edição do CPC/73, que se aplica ao processo no estado em que se encontra. II – Inexiste ofensa à coisa julgada quando a decisão que se diz violada tratou apenas de inadequação de procedimento, não tendo sido apreciada questão de mérito; inexistência de vedação à propositura de nova demanda veiculada de forma correta. III – Erro material ocorrido em transcrição de documento que não influenciou o julgamento não é causa de anulação ou modificação do mesmo. IV – A referência a acórdão do STF que se manifestou sobre situação similar a da hipótese em julgamento – e não idêntica, como referida no voto – não é erro material idôneo a justificar a modificação do julgado. V – O silêncio da decisão embargada quanto à existência de áreas adquiridas com recurso pessoais incorporadas ao imóvel objeto das ações possessórias e reivindicatória – que se reconhece, suprindo-se a omissão – não acarreta a aquisição de qualquer direito ante a carência de comprovação. VI – Agravo Regimental provido para conhecer dos Embargos de Declaração (fls. 247/257), estes providos parcialmente para sanar as omissões apontadas, sem que tal importe em modificação do julgado (Acórdão de fls. 241/242). Embargos de Declaração (fls. 273/280) prejudicados.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no recurso extraordinário, concluo que este nada colhe.



    A Corte de origem, ao julgamento dos embargos de declaração, consignou acerca do alegado direito de habitação:



    “[...]



    A terceira omissão denunciada pelos autores diz respeito à ausência de fundamentação do acórdão embargado para sustentar a assertiva de que o direito dos antecessores dos embargantes era o de mera habitação. Supõem eles, embargantes, ter o eminente relator sido influenciado por um erro material ocorrido quando da transcrição do art. 20, que teria omitido palavras fundamentais ao entendimento da matéria. 



    Realmente houve erro material indicado na transcrição do contrato antenupcial, que deveria ter a seguinte grafia: 



    ‘Todos os bens compreendidos no patrimônio serão considerados como próprios nacionais se suas Altezas Imperial e Real morrerem sem descendência, ou quando essa venha a extinguir-se depois de sua morte’, 



    e não aquela que foi erroneamente reproduzida dessa forma: 



    ‘Todos os bens compreendidos como próprios nacionais, se suas Altezas ...’ 



    Não têm razão, porém, os embargantes ao asseverar que tal erro material teria influenciado o julgado. De fato, o fundamento determinante para se decretar a improcedência da ação foi a exegese que se deu às leis instituidoras do dote da Princesa Isabel, frente ao surgimento da República, considerando como de domínio da União os bens que lhe foram doados a título de dote, por força da função que ela exercia e que perdeu, junto com todas as suas prerrogativas, diante do surgimento da República. 



    Aliás, com a República, os Príncipes foram banidos do Brasil, pelo que, até por esse motivo, não poderiam mais ser reintegrados na posse pleiteada. 



    [...]



    Assim sendo, importa gizar que improcede a afirmativa de contradição posta na letra ‘a’ do pedido de declaração formulado pelos Embargantes. Afirmam os Embargantes a necessidade de: ‘a) declarar os fundamentos que levaram a E. Turma a concluir que a disputa da posse, nos presentes autos, se faz a título de domínio, pondo-se em contradição com o próprio acórdão declarado, de 1995, no qual está afirmado não terem os autores invocado a condição de proprietários ou de titulares de outro direito real como fundamento de sua pretensão;’



    Ressalto que o v. acórdão prolatado no julgamento dos primeiros embargos declaratórios não adentrou a questão relativa à natureza da disputa da posse, restringindo-se a afirmar a aplicabilidade do vigente art. 923 do CPC, bem como a inexistência de ofensa à coisa julgada porquanto, como registra a ementa, ‘a decisão que se diz violada tratou apenas de inadequação de procedimento, não tendo sido apreciada questão de mérito, inexistência de vedação à propositura de nova demanda veiculada de forma correta.’



    Muito ao contrário do assentado pelos Embargantes, a assertiva posta no voto condutor somente busca delinear o panorama considerado no julgamento dos apelos, sem que com isto tenha incidido em qualquer contradição, valendo transcrever o contido às fls. 292: ‘...Diante do impasse, entendeu a Egrégia 3a Turma que, ante a vedação do art. 923, que proíbe a discussão, em sede possessória, sobre o domínio, deveria a ação reivindicatória ser sobrestada até que se decidisse sobre a posse. Tal foi feito: julgou-se, primeiro, a ação possessória, onde por várias oportunidades, foi dito pelo senhor Relator, aprofundava-se em discussões que iam além da questão possessória. Esta, a posse, estava sendo disputada a título de domínio – isso era permitido pela legislação contemporânea à sua propositura, em 1895. Isto importou na necessidade de a Turma examinar as normas legais atinentes à matéria para demonstrar a inexistência do esbulho por parte da União Federal, cujo ato teria sido justificado pela extinção dos motivos que justificavam a posse dos autores. (...)’



    […]



    Portanto, rejeito o primeiro vício apontado pelos Recorrentes.



    Pretendem, ainda, os Recorrentes: ‘b) declarar se o parágrafo do V. Acórdão recorrido reproduzido no item 5.4 supra efetivamente contém reconhecimento de que o domínio da União sobre o Palácio Izabel teria nascido com o surgimento da República, ou se o reconhecimento desse direito em favor da União se faz por força da exegese dada às leis instituidoras do dote da Princesa em razão do advento do regime republicano; e c) explicitar as razões de direito em que se fundaram as conclusões do E. Acórdão declarando, segundo as quais o mero fato do banimento dos autores impossibilitar-lhes-ia a reintegração na posse do imóvel, quando o direito de habitação que o mesmo julgado lhes atribui conduziria a oposto entendimento.’



    Não obstante, a pretensão retro não guarda pertinência com o disposto no art. 535 do Estatuto Processual. Como se observa, investem os Recorrentes contra a fundamentação posta no voto condutor da e. Relatora dos primeiros embargos declaratórios, buscando atacar sua adequação jurídica, sem, contudo, delinear onde reside omissão relevante que imponha necessidade de declaração. Limitam-se, de verdade, os Embargantes a reiterar os argumentos superados pelo julgamento do E. Colegiado, seja no julgamento do apelo, seja, por ocasião do julgamento dos primeiros embargos declaratórios. Tal desiderato, como já mencionado, não se coaduna com a exegese do art. 535 do CPC, valendo, mencionar as notas coligidas por THEOTÔNIO NEGRÃO em sua obra ‘Código de Processo Civil e legislação processual em vigor’, 33a ed., ed. Saraiva, 2002: ‘Os embargos declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não se justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório’(RTJ 154/223, 155/964)’ – grifei . E ainda: ‘São incabíveis embargos de declaração utilizados ‘com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada’ pelo julgador’ (RTJ 164/793).



    Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios.”



    O acórdão prolatado na origem bem explicita as razões de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Com efeito, foram enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda.



    Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano, razão pela qual não se divisa a alegada violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. Colho precedente desta Suprema Corte, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por seu turno, não prospera a insurgência pelo prisma do inciso LV do art. 5º da Carta Política, consagrador dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013, assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ademais, emerge dos fundamentos do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nº 166/1840 e 1.217/1864 e Decreto nº 447/1891), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, não há falar em afronta direta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais.



    Acresço que o Tribunal de origem se lastreou na prova produzida para firmar seu convencimento, de modo que a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária.



    Desatendida, pois, a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, I, XI, XXII, XXXVI, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1250467 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 05.8.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reclamação dirigida para o Superior Tribunal de Justiça. Cabimento. Pressupostos. Verificação. Impossibilidade. Ação possessória. Suspensão da execução provisória. Poder geral de cautela. Princípio do juiz natural. Violação. Análise da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O entendimento da Corte é o de que a verificação dos pressupostos autorizadores da reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça é matéria de índole eminentemente processual, para cujo exame não se presta o recurso extraordinário. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE 951215 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 05.10.2016).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Ação possessória. Prescrição. Rescisão contratual. Validade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1273395 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.10.2020).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão de ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de recurso manejado na vigência do CPC/1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. Retifique-se a autuação para que constem como recorrentes Isabel de Orleans e Bragança e outro(a/s) (edoc. 09, fls. 06-37).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora